Tribunal: CARF
Processo: 10980.013305/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013305/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LOURDES DE ALMEIDA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I do
CTN) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial,
conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
REsp no 973.733-SC, processado sob o regime dos recursos representativos de
controvérsia do art. 543-C do antigo CPC/73, atualmente regulado pelo art.
1036 do CPC/2015, entendimento este de aplicação compulsória por este
tribunal administrativo, por força do art. 62, § 1o, "b", do RICARF (na redação
das pela Portaria MF no 329/2017).
Desse modo, se o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, mas em
valor inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa
se manifestar se concorda ou não com o recolhimento tem início; não havendo
concordância, deve a autoridade administrativa lançar de ofício o tributo
devido no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo se comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, casos em que
se aplica o art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito lançado, uma vez que atingido pela
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013305/2006-42
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013305/2006-42

Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata o presente processo de Auto de Infração (f. 18/25), mediante o qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercicio 2001, no valor total de R$
180.349,35, do imóvel inscrito na Receita Federal sob o n° 6.360.441-8, localizado no
município de Doutor Ulysses - PR.
Na descrição dos fatos (f. 22/24), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas
como de preservação permanente e de utilização limitada, por falta de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais. Houve alteração do valor da terra nua, em adequação
aos valores constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo,
da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 51/81. Em sínteses, alega nulidade do
lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo. Argumenta que o imóvel foi
adquirido pela impugnante a título de cessão de direitos hereditários e que, enquanto
não for oficializada a partilha do bem objeto de inventário, não pode a adquirente
figurar no polo passivo da obrigação tributária. Sustenta que o espólio é uma
universalidade indivisa e que a transferência da propriedade somente se efetivará após a
partilha. Aduz que o fato de estar na posse do imóvel não é determinante para a eleição
do sujeito passivo da relação jurídica tributária. Insurge-se contra a incidência dos juros
SELIC e da multa de 75%, por entender que configuram confisco.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2001
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é
igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em
procedimento de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não e' passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de convicção que
justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada dessa decisão aos 21/09/09 (fl. 132) e apresentou
recurso voluntário aos 21/10/09 (fls. 133 ss.), alegando, em síntese, decadência do direito do
fisco cobrar o crédito tributário e, no mais, reproduz os argumentos constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013305/2006-42

Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dá por
meio de lançamento por homologação. Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I do
CTN), por sua vez, é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial,
conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 973.733-
SC, processado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia do art. 543-C do
antigo CPC/73, atualmente regulado pelo art. 1036 do CPC/2015, entendimento este de aplicação
compulsória por este tribunal administrativo, por força do art. 62, § 1o, "b", do RICARF (na
redação dada pela Portaria MF no 329/2017).
Desse modo, se o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, mas em
valor inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se
concorda ou não com o recolhimento tem início; não havendo concordância, deve a autoridade
administrativa lançar de ofício o tributo devido no prazo determinado pelo art. 150, § 4o do CTN,
salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, casos
em que se aplica, então, a regra do art. 173, I, do mesmo CTN.
No presente caso, o Auto de Infração aponta, a fls. 23, que houve a apuração de
imposto suplementar. Com efeito, consta, a fls. 23, o seguinte:
001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL
Insuficiência de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Rural no valor de R$
68.586,94 apurado pela revisão da declaração DITR n” 09.59863-62 do imóvel rural de
NIRF 6.360.441-8, através de FAR - Formulário de Alteração e Retificação, exercicio
de 2001.
O demonstrativo de apuração do ITR de fls. 19 confirma esse fato ao indicar
que a recorrente declarou um pequeno valor de ITR relativo ao exercício 2001, no valor de R$
19,04.
A recorrente foi cientificada da autuação aos 29/06/2007. Não consta dos autos
nenhuma evidência que demonstre ter havido pagamento antecipado do tributo. Ainda assim,
considerando que o fato gerador do tributo tratado nos presentes autos ocorreu no dia
01/01/2001, mesmo pela regra do art. 173, I do CTN, efetivamente consumou-se a decadência.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013305/2006-42

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
declarar extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital